Tribunal: TJSP
Processo: 1007196-84.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que julgou procedente a ação e condenou a ré a pagar à autora o valor da cota cancelada. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE. Ré devidamente notificada da cessão de crédito, entretanto, efetuou pagamento de créditos da cota cancelada ao consorciado-cedente. Pagamento indevidamente realizado ao cedente - art. 312 do Código Civil - devedora que deve pagar

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que julgou procedente a ação e condenou a ré a pagar à autora o valor da cota cancelada. Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE. Ré devidamente notificada da cessão de crédito, entretanto, efetuou pagamento de créditos da cota cancelada ao consorciado-cedente. Pagamento indevidamente realizado ao cedente - art. 312 do Código Civil - devedora que deve pagar novamente à cessionária, ressalvado o direito de regresso. Sentença mantida.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de restituição do valor da cota sem deduções. INADMISSIBILIDADE: A restituição dos valores se procede com a dedução da taxa de administração correspondente ao período em que a consorciada esteve vinculada ao grupo. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.